Tribunal: TJMMG
Processo: 2000531-91.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000531-91.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATESTADO MÉDICO COMO CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTA AO SERVIÇO. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo autor Gabriel Thayrone da Costa e pelo réu Estado de Minas Gerais contra acórdão que reconheceu a validade de atestado médico não impugnado como justificativa para falta ao serviço militar, afastando a imputação de transgressão grave, e manteve integralmente a sentença. O autor requereu a majoração dos honorários advocatícios; o Estado alegou omissão, contradição e erro de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro aptos a justificar a oposição dos embargos pelo Estado de Minas Gerais; (ii) definir se, em razão do desprovimento integral da apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado ao reconhecer que o atestado médico não impugnado pela administração militar constitui justa causa para ausência ao serviço, sendo a falta de homologação no prazo apenas hipótese de transgressão administrativa diversa. 4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e o prequestionamento encontra-se atendido pelo disposto no art. 1.025 do CPC. 5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.059 estabelece que a majoração da verba honorária na fase recursal é devida quando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, como ocorreu no caso. 6. Sendo a apelação do Estado totalmente desprovida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração do Estado de Minas Gerais rejeitados. 8. Embargos de declaração do autor Gabriel Thayrone da Costa providos, com efeito modificativo, para majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, fixando-os no total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. Atestado médico não impugnado pela administração militar possui aptidão para justificar a ausência ao serviço, e a falta de homologação tempestiva apenas configura transgressão administrativa diversa. 2. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro de julgamento, aplicando-se o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. 3. É devida a majoração de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido, conforme Tema 1.059 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 16.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Minas Gerais. Acordam, ainda, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração do autor para atribuir-lhes o efeito modificativo, de modo a majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, em 10% (dez por cento), fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados por Gabriel Thayrone da Costa e pelo Estado de Minas Gerais para sanar omissão e contradição que apontam no acórdão, com pedidos de efeitos modificativos, bem como para prequestionamento, Em sessão de julgamento no dia 23 de junho de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a nulidade do ato punitivo levado a efeito pela administração militar, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais fixados. Agora, os embargantes alegam que: Embargos de Gabriel Thayrone da Costa (Evento 18) [...] O EMBARGADO foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que o Tribunal de Justiça NEGOU PROVIMENTO à Apelação, para manter incólume a sentença recorrida. Porém, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de Apelação, não majorou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC. Insto por que já em 1ª Instância o Estado de Minas Gerais foi condenando a pagar 10% (dez por cento) do valor da causa de honorários de sucumbência. [...] Embargos do Estado de Minas Gerais (Evento 21) [...] Com o devido respeito, se mostra contraditória com o Código Civil, art. 393, parágrafo único, a argumentação, segundo a qual o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 configura caso fortuito ou força maior para justificar a ausência ao serviço sem a submissão do Militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado. [...] A norma legal invocada, como se depreende, atribui ao caso fortuito e à força maior a existência “fato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir”. Não subsiste dúvida de que, a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configuram como caso fortuito ou força maior, mas sim na ausência da conduta esperada, vez que determinada na legislação, do Policial Militar. Forçoso, então, se reconhecer que a recusa de se cumprir as exigências relativas a adoção de providências administrativas previstas na legislação, sob o argumento de se tratar de caso fortuito ou força maior, permissa vênia, não se amolda (ofendendo) ao disposto no art. 393, parágrafo único, do Código Civil vigente, vez que não se insere no conceito legal de força maior ou caso fortuito, cuja norma fica, então, prequestionada. [...] Os embargantes Gabriel Thayrone da Costa e Estado de Minas Gerais pediram a atribuição de efeitos modificativos, razão pela qual foi determinada a intimação de ambos acerca do recurso contrário. As respectivas manifestações foram acostadas nos Eventos 30 e 34. Os embargantes pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o presente voto abrange os embargos de declaração apresentados tanto pelo autor Gabriel Thayrone da Costa quanto pelo réu Estado de Minas Gerais. Recebo os recursos, pois são tempestivos e preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível. Inicialmente, quanto aos embargos do Estado de Minas Gerais, a decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas que demonstram as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão para reconhecer que o atestado médico, não impugnado pela administração militar, tem aptidão para ser admitido como causa de justificação da falta ao serviço, e a ausência de homologação no prazo normativo não desnatura essa causa de justificação, mas apenas levaria a uma transgressão de natureza média. Logo, é óbvia a inserção da questão na esfera da legalidade do ato administrativo. Aqui, como lição didática, destaco que, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante Estado de Minas Gerais, não há reconhecimento da ausência de uma obrigação de cumprir as normas administrativas como causa de justificação. Nada disso! Mas esse descumprimento, por parte do militar, é expressamente reconhecido como transgressão, só que a ação transgressiva revela infração diversa daquela relativa à falta ao serviço, e, nesse tópico, errou a administração militar. Essa questão está muito bem esclarecida no voto. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Em relação aos embargos do autor Gabriel Thayrone da Costa, que visa à majoração dos honorários sucumbenciais, observo que há pedido em suas contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado de Minas Gerais. E, nesse sentido, tem inteira razão o embargante, uma vez que o aumento dos honorários é devido, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça via julgamento de recurso repetitivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no art. 85, § 11, do CPC, só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento, e, no caso em estudo, houve o desprovimento integral. A tese do Tema 1.059 do STJ foi fixada nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Segundo o relator do repetitivo, ministro Paulo Sérgio Domingues, a razão de ser da norma legal deixa claro que a majoração da verba honorária na fase recursal tem como pressuposto que o recurso seja infrutífero, "assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem, e que, por isso mesmo, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente". Assim, havendo a manutenção total da sentença, com o desprovimento total do apelo, ou seja, sem qualquer benefício para o apelante, a majoração se impõe como regra a ser observada. Ante o exposto: 1- Inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada em relação aos aclaratórios do Estado de Minas Gerais, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. 2- Dou provimento aos embargos de declaração do autor Gabriel Thayrone da Costa, na esteira da fundamentação acima, para atribuir-lhes o efeito modificativo e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, em 10% (dez por cento), fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os embargos interpostos pelo Estado de Minas Gerais e dar provimento aos embargos de declaração opostos por Gabriel Thayrone da Costa para atribuir-lhes o efeito modificativo, de modo a majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, em 10% (dez por cento), fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator, para rejeitar os aclaratórios promovidos pelo Estado de Minas Gerais, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 para dar provimento aos embargos do apelado, Gabriel Thayrone da Costa, nos seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator